Tribunal: TJSP
Processo: 0221542-72.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0221542-72.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM, é apelado
AGNUS INFORMÁTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0221542-72.2009.8.26.0100 -Voto no 23312
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0221542-72.2009.8.26.0100
Comarca: SÃO PAULO
Apelante:
COMPANHIA
PAUISTA
DE
TRENS
METROPOLITANOS CPTM
Apelada: AGNUS INFORMÁTICA LTDA
Juiz
(a)
Sentenciante:
DENISE
CAVALCANTE
FORTES
MARTINS
Voto no 23312
APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. Empresa vencedora de licitação na
modalidade concorrência para prestação de serviços especializados em informática.
Pretensão de declarar a nulidade da execução ao
fundamento de inexistência de título executivo
extrajudicial. Duplicatas levadas a protesto.
Vínculo contratual comprovado. Sentença de
improcedência mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
embargos
à
execução
opostos pela Companhia de Trens Metropolitanos
CPTM em
face da execução fiscal contra si movida por Agnus Informática
Ltda., objetivando, a decretação da nulidade da execução de
título extrajudicial no 583.00.2009.193818-2 (2009/2084).
Sustenta, em síntese, que a embargada
venceu a licitação na modalidade concorrência no 021/00, sendo
contratada por meio de Contrato de Prestação de Serviços no
80110013120 para a prestação de serviços especializados em
informática, contrato este que sofreu vários aditamentos,
originando a emissão de inúmeras faturas e duplicatas de
prestação de serviços, sempre auditadas e, não raras vezes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0221542-72.2009.8.26.0100 -Voto no 23312
3
glosadas, tanto por faturamento indevido ou irregular, como por
problemas técnicos na prestação de serviços. Aduz que, em
razão de divergências em apontadas em sindicância, por meio
da resolução de Diretoria RD 5304, por orientação da área
administrativa da empresa, foram rejeitados todos os pleitos da
embargada e, tão logo findado o contrato firmado entre as
partes, após sindicância, sem qualquer justificativa a embargada
emitiu notas fiscais contra a embargante, enviando-as ao
Cartório de Notas e Protestos, ignorando as glosas.
Sustenta ainda, que a execução de título
extrajudicial viola princípios de ordem pública e não atende os
requisitos
fundamentais
de
procedibilidade.
Que
nossos
Tribunais já se manifestaram acerca da impossibilidade de
utilização da nota fiscal para instrução de ação de execução,
que a assinatura constante das notas fiscais juntadas aos autos
não representam aceite cambial, já que se trata de simples
recibos da própria nota fiscal.
A r. sentença julgou improcedente os
embargos, determinando o prosseguimento da execução (fls.
2839/2844). Em razão da sucumbência condenou a embargante
ao pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária, fixada em 5% do valor do débito atualizado, nos
termos do artigo 20, §4o do CPC/73.
Contra essa decisão, apelou a autora,
visando a reforma da sentença, repisando os argumentos da
inicial (fls. 2847/2860).
O recurso foi recebido e devidamente
respondido (fls. 2868/2880).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0221542-72.2009.8.26.0100 -Voto no 23312
4
É o relatório.
Fundamento e voto.
A r. sentença deve ser confirmada por
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais passo a
adotar como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Estabelece o citado dispositivo:
“Art. 252: Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la" (com a redação
dada pelo Assento Regimental no 562/2017).
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
legitimado este posicionamento:
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. VIABILIDADE.
OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. 1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art.
535 do CPC quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie
todos os argumentos expendidos pela parte recorrente, atém-se
aos contornos da lide e fundamenta sua decisão em base jurídica
adequada e suficiente ao desate da questão controvertida. 2. É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 3. Recurso
especial não provido.”
(REsp
662.272-RS,
STJ-2aT.,
Reg.
2004/0114397-3,
J.
04.09.2007, Rel. Min. João Otávio de Noronha).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0221542-72.2009.8.26.0100 -Voto no 23312
5
Destaco
na
r.
sentença
que
a
DDa.
Magistrada sentenciante muito bem observou que:
“(...) No caso dos autos, incontroversa a existência do vínculo
contratual.
As notas fiscais de fls. 2215/2221, por sua vez, provam a
prestação dos serviços, assim como provados estão os protestos
decorrentes do não pagamento.
Não há que se falar, desse modo, em inexistência de título
executivo para aparelhar a ação de execução.
Cinge-se a controvérsia quanto à legitimidade das glosas
promovidas pela embargante, o que ensejou pagamentos a
menor, e protesto, pela embargada, da diferença que entende
devida, ou seja, a diferença correspondente à glosa.
A matéria foi objeto de ações declaratórias promovidas pela
embargante visando justamente a anulação dos títulos, ações
estas julgadas improcedentes.
Com efeito, como já decidido inclusive em instância superior,
competia à embargante a prova de suas alegações, o que não
ocorreu.
Vale destacar que as notas fiscais apontam em seu verso o “de
acordo” da empresa embargante, o que, por si só, contradiz a
alegação de prestação de serviços em desconformidade com o
contrato.
Também não houve a apresentação, pela ré, da devida carta de
correção, a comprova a legitimidade da glosa.
Não há como prosperar a pretensão da embargante.
Em suma, o título executivo é líquido, certo e exigível, não
apresentando qualquer vício”.
A questão debatida já foi objeto de análise por
este Relator na ocasião do julgamento das apelações
0381521-79.2009.8.26.0000,
0386881-92.2009.8.26.0000,
0108569-48.2007.8.26.0000,
9181153-95.2009.8.26.0000
e
0107543-15.2007.8.26.0000 onde deixei consignado que: “Esta
Colenda Câmara já apreciou a apelação cível no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0221542-72.2009.8.26.0100 -Voto no 23312
6
0111636-21.2007.8.26.0100, de Relatoria do Desembargador
José Roberto Furquim Cabella, que manteve a improcedência da
ação que movia a CPTM; destarte, passo a adotar o v. acórdão
como razões de decidir do presente apelo, já que as partes são
as mesmas, a relação jurídica é a mesma e a matéria ventilada
também é a mesma”:
“O apelo não comporta provimento. O pedido formulado pela apelante era de
que se declarassem inexigíveis vários títulos de crédito. Isto porque os serviços
que motivaram a expedição de tais títulos não teriam sido prestados na forma
contratada, motivando a adoção de glosas e o pagamento a menor das
duplicatas protestadas.
Como bem salientado na sentença atacada, a divergência diz respeito à
legitimidade das mencionadas glosas, que seriam uma conseqüência da
inexecução do contrato pela apelada. Fosse demonstrado que as glosas foram
feitas de forma justificada, a conseqüência lógica seria o decreto de
procedência. Contrario sensu, não restando comprovado o fundamento do
pagamento a menor, de rigor fosse mantido o protesto dos títulos.
De início afasta-se a alegação de cerceamento de defesa por não ter sido
deferida a produção de perícia contábil. Não está em discussão a aplicação de
índices, taxas ou percentuais sobre os valores pagos a menor, e sim se as
glosas foram ou não devidas. Os valores globais dos serviços, assim como os
importes não pagos, estão discriminados na própria inicial. Não havia, como não
há, qualquer razão para a realização de prova técnica desta natureza exceto
retardar ainda mais o desfecho da demanda. Deve o Juiz indeferir pedidos de
produção de prova inútil, e foi o que ocorreu.
No mais, a sentença não merece qualquer reparo.
Assim dispõem os arts. 69 e 73, I, b da Lei 8.666/93:
Art. 69. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
Art.73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
I - em se tratando de obras e serviços:
(...)
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 desta Lei;
Sobre os citados dispositivos, abalizada doutrina:
“Após recebido provisoriamente o objeto do contrato, a Administração
promoverá os exames, testes e verificações necessários. Caso
encontre defeito, a coisa ou o serviço serão rejeitados e devolvidos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0221542-72.2009.8.26.0100 -Voto no 23312
7
particular no estado em que se encontrarem. A especificação dos
exames e testes dependerá da natureza do objeto da prestação.
Quando se tratar de obras e serviços, a Administração deverá
designar servidor ou comissão de servidores para promover a vistoria.
(...) O princípio do contraditório exige que o particular seja ouvido e
acompanhe os exames e verificações. Quanto a isso, aliás, o contrato
costuma disciplinar as regras a serem seguidas. Consagra, de usual,
os princípios adotados em controle de qualidade. Concluindo pela
defeituosidade do objeto, a Administração rejeitá-lo-á e comunicará o
evento ao particular. Esse terá direito de acesso aos laudos e
documentos produzidos pela administração. Poderá requisitar a
repetição das provas já realizadas e a realização de outras. Mantida a
decisão de rejeição, o
particular deverá adotar as providências cabíveis. Se possível, caberá
a ele reparar os defeitos. Se não, deverá substituir a coisa ou repetir a
prestação. (..) Presume-se a aceitação, também, se a Administração
adotar conduta incompatível com a rejeição e não promover qualquer
ressalva. Se a Administração recebe a coisa e começa a utilizá-la de
imediato, sem qualquer protesto, tem-se de entender que a aceitou.
Não poderia pretender, posteriormente, rejeitar a coisa. Teria ocorrido
a preclusão lógica de sua faculdade de rejeição da coisa.”
(JUSTEN FILHO, Marçal Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, 13a edição, Ed. Dialética, p. 795/796)
Se a apelante sustenta que houve entrega de equipamentos fora das
especificações, deveria ter apresentado os documentos e laudos aptos a
justificar as glosas. Deveria também ter apresentado as cartas de correção
referentes a cada uma das notas fiscais glosadas.
Nas razões de apelação (fls. 294), alegou-se ter sido feita a juntada das cartas
de correção nos autos 583.00.2007.120715-2, a partir de fls. 231. Mas ao
elencar os documentos ali apresentados, em nenhum momento houve
referência às tais cartas.
Por sua vez, no item 10 da sentença (fls. 245), o Magistrado ressalta que
determinou a juntada dos termos de correção, determinação esta não cumprida.
Resumindo: ou tais termos não existem, ou, se existem, não foram
apresentados pela autora, que não se desincumbiu do ônus a que estava
sujeita. É aplicação literal do quanto disposto no inciso I do art. 333 do CPC.
Note-se que poderia a apelante, ao interpor recurso, ter apresentado cópias de
tais documentos, a fim de comprovar suas teses. Mas não o fez.
De seu turno, a apelada apresentou, juntamente com as contrarrazões, cópias
das notas fiscais que serviram de base às duplicatas protestadas (fls. 427/471).
Naquelas mencionadas na cautelar e na ordinária nas de números 212, 219,
223, 248, 251, 190, 191, 193, 197, 200, 202, 235, 260, 261 constata-se no verso
a existência de assinatura e/ou manifestações de representantes da apelante,
no sentido de que os serviços relativos a tais notas foram executados em
conformidade com as cláusulas contratuais. Há referência a glosas apenas nas
notas 167 (fls. 465, verso), 186 (fls. 467, verso) e 230 (fls. 447, verso), sendo
que apenas esta ultima foi objeto da presente demanda (porém, sem a
necessária carta de correção).
Na cautelar, tais notas foram apresentadas, mas “curiosamente” não havia cópia
do verso. Isto é óbvia má-fé. A alegação constante do item 68 do apelo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0221542-72.2009.8.26.0100 -Voto no 23312
8
312), no sentido de que houve um “equívoco”, chega a ser ofensiva. A apelante
repetiu o “equívoco” já cometido no feito 583.00.2007.102506-0, conforme se vê
da justificativa ali apresentada (fls. 501/503). Quanto aos honorários, ficam
também mantidos, eis que arbitrados em patamar razoável e dentro dos
parâmetros legais.”
Neste panorama, era mesmo o caso de
julgar improcedente o pedido, devendo ser mantida a r.
sentença, tal como lançada.
No
mais,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator